Tribunal: TJPA
Processo: 0001995-05.2019.8.14.0006
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001995-05.2019.8.14.0006

APELANTE: WERBETH RODRIGUES REIS, LUIZ FRANCISCO DE OLIVEIRA DA SILVA, WANDERSON CARLOS PINHEIRO LOPES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO QUALIFICADO.
WANDERSON CARLOS PINHEIRO LOPES
PUGNA POR SUA ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIENCIA PROBATORIA E REFORMA DA PENA. IMPROCEDENCIA. 1. Não há que falar em absolvição ao delito praticado pelo acusado, uma vez que os elementos de prova constantes dos autos evidenciam a participação deste na empreitada criminosa a si imputada. Igualmente a pena aplicada ao acusado foi devidamente sopesada e fixada, sendo inviável a reforma.

WERBETH RODRIGUES REIS
– ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPROCEDENCIA. Do mesmo modo, os elementos de prova constantes dos autos evidenciam a participação do acusado na empreitada criminosa a si imputada, não havendo que se falar em absolvição.

LUIZ FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA
– ABSOLVIÇAO AO CRIME COMETIDO NA RESIDENCIA DA VÍTIMA ELCILENE E REFORMA DA PENA. 2. Ao apelante não há que se falar em absolvição, pois há elementos de prova que evidenciam sua participação na empreitada criminosa ocorrida na residência da vítima. Com relação a pena fixada neste delito em comento, deve ser aplicada a atenuante de menoridade. Redimensionada esta pena e mantida ao crime ocorrido no posto UBN, pelo art. 69 do CPB, reprimenda fixada definitivamente em 12 (doze) anos de reclusão e 113 (cento e treze) dias-multa, no regime fechado.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
interposto por
Wanderson Carlos Pinheiro Lopes
e
Werbeth Rodrigues Reis.

E
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
o recurso interposto por
Luiz Francisco de Oliveira Silva.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhecer do recurso interposto por
Wanderson Carlos Pinheiro Lopes
e
Werbeth Rodrigues Reis
e negar-lhe provimento, e conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto por
Luiz Francisco de Oliveira Silva,
nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

WERBETH RODRIGUES REIS, LUIZ FRANCISCO DE OLIVEIRA DA SILVA e WANDERSON CARLOS PINHEIRO LOPES
interpuseram os presentes recursos contra sentença do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Ananindeua que os condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, II do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 16.02.2019, os acusados foram presos em flagrante em virtude de terem, neste dia, abastecido o veículo em que estavam, no posto UBN, no valor de R$50,00, e após anunciaram o assalto, subtraindo do frentista, a vítima Jefferson Ipiranga de Miranda, a quantia de R$330,00, totalizando um prejuízo de R$380,00. Após em diligências, o automóvel e os três denunciados foram localizados, sendo que constatado, ainda, que se tratava de carro roubado.

Em momento posterior, a vítima Elcilene Gouveia de Castilho, ao acompanhar notícias em canais televisivos, reconheceu os denunciados Luiz Francisco de Oliveira e Wanderson Carlos como os que haviam assaltado sua residência no dia anterior, os quais mantiveram toda a sua família ameaçada, subtraindo cinco aparelhos celulares, um computador, um aparelho de som, cinco televisores e o carro da vítima Toyota Etios.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou
LUIZ FRANCISCO DE OLIVEIRA DA SILVA
a pena de 12 (doze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 142 (cento e quarenta e dois) dias-multa, no regime fechado, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II c/c art. 69, ambos do Código Penal Brasileiro.
WANDERSON CARLOS PINHEIRO LOPES
a pena de 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 129 (cento e vinte e nove) dias-multa, no regime semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II do Código Penal Brasileiro e
WERBETH RODRIGUES REIS
a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no regime semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II também do Código Penal Brasileiro.

O acusado Werbeth Rodrigues Reis foi absolvido do delito de roubo contra a vítima Elcilene. E Wanderson Carlos Pinheiro Lopes absolvido da prática do roubo no posto de gasolina UBN.

Inconformados, os acusados recorreram da decisão.

Wanderson Carlos Pinheiro Lopes
e
Werbeth Rodrigues Reis
pugnam pela absolvição aos crimes que lhes foram imputados, ante a inexistência de provas que demonstrem a participação deles nos crimes de roubo e, alternativamente a defesa pugna pela reforma da pena ao apelante
Wanderson Carlos
, devendo ser reavaliadas as circunstâncias judiciais analisadas.

Luiz Francisco de Oliveira Silva
pugna por sua absolvição com relação ao assaltado ocorrido na residência da vítima Elcilene ante a insuficiência probatória e alternativamente a reforma da pena base, bem como reconhecimento da atenuante de menoridade.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e parcial provimento apenas para que seja reformulada a pena de Luiz Francisco de Oliveira da Silva, no crime ocorrido na residência da vítima Elcilene, para que seja aplicada a atenuante de menoridade, mantendo-se os demais termos da sentença condenatória.

De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para inclusão na sessão virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Wanderson Carlos Pinheiro Lopes
pugna por sua absolvição ao cometimento do delito de roubo ocorrido dentro da residência da vítima, a sra. Elcilene.

Como discorreu dos autos, após o assalto no posto de gasolina UBN e prisão em flagrante dos acusados envolvidos, através de notícias televisivas, a vítima, sra. Elcilene Gouveia de Castilho, conseguiu identificar dois acusados, como autores do delito em sua residência que ocorreu no dia anterior, Luiz Francisco e Wanderson Carlos. Em juízo (mídia) a vítima informou que estava saindo de sua residência para ir ao trabalho por volta de 7h da manhã, quando parou um carro vermelho e fechou sua saída e após a abordou, no uso de arma de fogo, dentro do veículo determinando que entrasse na residência e outro desceu também, abordou seus pais que estavam na garagem e levaram todos para dentro, e mediante grave ameaça, foram subtraídos vários bens, como televisores e celulares, os quais foram levados dentro do veiculo da vítima e dentro do veiculo em que estavam os acusados. Afirma que reconheceu, sem sombra de dúvida, os dois acusados na delegacia porque estavam de cara limpa durante o assalto e que inclusive seus pais que também presenciaram os fatos reconheceram os mesmos.

Observa-se que após o assalto no posto de gasolina, os três acusados foram detidos dentro do veículo vermelho, ecosport, e dentro do carro estava a chave do veículo da vítima Elcilene, e outros pertences desta vítima. O policial Evarildo Melo (juízo, mídia) informou que após a ocorrência de um roubo em um posto de gasolina, diligenciaram e conseguiram deter os acusados, os quais estavam dentro do veículo mencionado no assalto. Diante das informações e relatos televisos a vítima Elcilene se dirigiu a Delegacia e reconheceu os acusados, como mencionou em juízo.

Como se sabe nesses tipos de crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui relevante valor probatório, ademais, após a ocorrência do assalto em sua residência, os denunciados foram encontrados dentro do mesmo veículo que realizaram a abordagem da vítima em sua residência e inclusive com a chave do seu carro dentro do ecosport vermelho.

Assim sendo, inviável a alegação de absolvição, se os elementos de prova constantes dos autos elucidam a participação do acusado Wanderson na empreitada criminosa.

O apelante
Wanderson Carlos
, ainda pugna pela reforma da pena base, devendo as circunstâncias judiciais serem reavaliadas. Observa-se que o magistrado, na dosimetria de pena, valorou como desfavoráveis as circunstâncias (invasão de domicílio da vítima) e as consequências (coação imposta a vítima, seus idosos, e uma criança de 6 anos, além de não terem sido recuperados os bens subtraídos), as quais devem ser mantidas, pois, devidamente analisadas e sopesadas, permanecendo a pena base fixada em 5 anos e 6 meses de reclusão. Ausentes atenuantes e agravantes. Na 3ª fase, aumento pelo concurso de agentes em 1/3, restando a pena fixada definitivamente
em 7 anos e 4 meses de reclusão e 129 dias-multa
, não havendo, assim, que se falar em reforma de pena.

O acusado
Werbeth Rodrigues Reis
pugna por sua absolvição com relação ao delito praticado no posto de gasolina UBN, no entanto, a vítima, Jefferson Ipiranga de Miranda informou em juízo (mídia) que estava trabalhando quando parou o veículo vermelho e pediu para abastecer R$50,00 e após abastecido, anunciaram o assalto, o carona, mencionou estar armado e subtraíram da vítima a quantia de aproximadamente R$330,00 mais os R$50,00 abastecido, prejuízo total de R$380,00. Que não chegou a ver ninguém atras do veículo, conseguiu identificar o motorista e o carona, que eram Luiz Francisco e Werbeth Rodrigues, os quais foram reconhecidos pela vítima, após a apreensão dos acusados pela polícia que se direcionou ao posto e a vítima os identificou como os assaltantes que subtraíram os valores do posto.

Em que pese os argumentos da defesa, como já mencionado anteriormente a palavra da vítima possui relevante valor probatório, além de que eles ainda foram detidos dentro do veículo usado na prática delituosa. Portanto inviável a alegação de absolvição.

A defesa de
Luiz Francisco de Oliveira Silva
pugna por sua absolvição ao crime ocorrido na residência da vítima Elcilene Gouveia de Castilho. Pelos mesmos motivos já explanados, não há que se falar em absolvição se os elementos de prova constantes dos autos, evidenciam sua participação na empreitada criminosa em que juntamente com Wanderson anunciaram o assalto e subtraíram diversos pertences da residência da vítima e de seus familiares, e que inclusive a chave do carro da vítima e demais pertences desta, foi localizada dentro do veículo vermelho que estava sendo usado pelo acusado e os demais apelantes.

Pugna ainda pela reforma da pena base, bem como reconhecimento da atenuante de menoridade.

Em relação ao delito ocorrido na residência da vítima Elcilene, o magistrado valorou como desfavoráveis as circunstâncias (invasão de domicílio) e as consequências (coação imposta a vítima, idosos, e uma criança de 6 anos, além de não terem sido recuperados os bens subtraídos), as quais devem ser mantidas, pois, devidamente analisadas e sopesadas, permanecendo a pena base fixada em 5 anos e 6 meses de reclusão.

Na 2ª fase, assiste razão à defesa quanto a aplicação da atenuante de menoridade, uma vez que o acusado, a época dos fatos possuía 20 (vinte) anos (fl. 67), motivo pelo qual reduzo a pena em 6 (seis) meses, restando em 5 anos de reclusão. Na 3ª fase, a pena foi majorada em 1/3 pelo concurso de agentes, restando
fixada em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Com relação ao delito praticado no posto UBN, não há que se falar em reforma, considerando que o magistrado fixou pena base no mínimo legal (4 anos de reclusão), e ainda que reconhecidas atenuantes de confissão e menoridade, inviável fixação de pena aquém do mínimo legal (sumula n. 231 STJ). Na 3ª fase, majorada em 1/3,
restando em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Consoante disposição do art. 69 do CPB, somadas as penas, e devidamente readequadas,
perfaz um total de 12 (doze) anos de reclusão e 113 (cento e treze) dias-multa
, no regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “a” CPB ao apelante Luiz Francisco de Oliveira Silva.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO interposto por
Wanderson Carlos Pinheiro Lopes
e
Werbeth Rodrigues Reis
E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos, bem como
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Luiz Francisco de Oliveira Silva
para readequação da pena com o reconhecimento da atenuante de menoridade, na prática do leito na residência da vitima Elcilene.

É como voto.

Belém, 20/09/2022